Tribunal: TJPA
Processo: 0000705-71.2019.8.14.1875
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000705-71.2019.8.14.1875
APELANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA

APELADO: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000705-71.2019.8.14.1875
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS – SANTARÉM NOVO
EMBARGANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA 21.820
EMBARGADA: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
DECISÃO EMBARGADA: ID. 2926957
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há se falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3.
Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade
. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025)
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
REJEITAR
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000705-71.2019.8.14.1875
COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DE PIRABAS – SANTARÉM NOVO
EMBARGANTE: MARIA JOSE DA SILVA SANTANA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: BRENO ALCÂNTARA – OAB/PA 21.820
EMBARGADA: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
DECISÃO EMBARGADA: ID. 2926957
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JOSE DA SILVA SANTANA em face do Acórdão de id. 2926957 que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, nos autos de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta pela recorrente em desfavor de CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 2989998, a Embargante se insurge contra o Acórdão recorrido afirmando que a decisão colegiada deixou de se manifestar sobre tese firmada em incidente de assunção de competência anteriormente julgado por este Tribunal (Tema 411).
Ausência de intimação da parte recorrida para apresentar contrarrazões ante a inexistência de angularização processual na origem.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA)
:

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração, eis que foram opostos tempestivamente em observância ao prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil-2015.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015,
in litteris
:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.
Pois bem, a recorrente alega inicialmente a existência de omissão da decisão por não ter se manifestado expressamente acerca de incidente de assunção de competência anteriormente julgado por este Tribunal, que faz referência a recurso repetitivo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 411).
Adianto não assistir razão à Embargante, tendo em vista a clara distinção existente entre o presente caso e a tese firmada no referido recurso repetitivo do STJ.
Da análise dos autos, resta evidente que a determinação do Juízo de origem descumprida pela Embargante, que teve por consequência o indeferimento da petição inicial, foi de “
emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou – se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial
”. Portanto, a deliberação do Juízo se subsume em complementação da exordial consistente em
informar
e
comprovar
.
Por outro lado, observa-se que a tese fixada pelo tema 411, no ano de 2012, foi estabelecida com base em ação de cobrança em que se pretendia a recomposição dos expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos Bresser e Verão nos saldos de caderneta de poupança, dizendo respeito tão somente ao cabimento da inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários.
Resta evidente a distinção das matérias relacionadas, tendo em vista que, na demanda submetida à análise desta Corte de Justiça, a Embargante permaneceu inerte diante de expressa determinação do Juízo de origem que requeria a prestação de informações e, a depender destas, a comprovação de suas respostas pelos documentos cabíveis, de fácil acesso à recorrente.
Assim, havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado, não há se falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
Semelhantemente, não assiste razão à Embargante no que se refere à alegação de contradição da decisão colegiada. Acerca do vício da contradição ensina o Prof. Dr. Daniel Assumpção:
“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação". O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão" e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta,
e o acórdão lavrado
” (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 1700)”.
Da análise dos autos, verifica-se que restou devidamente especificado pelo Acórdão embargado que o conteúdo da determinação proferida pelo Juízo de origem consistiu em que a recorrente juntasse aos autos informações e documentos fundamentais para a análise do feito, tendo em vista que o que se pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pela recorrente.
Consignou-se, portanto, a indispensabilidade da verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária da recorrente, bem como se esta se utilizou destes, mostrando-se injustificável a recusa da Embargante em prestar as informações solicitadas, bem como em juntar aos autos os documentos requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso desta a tais informações e documentos.
Deste modo, não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável. Neste sentido colaciono o entendimento da Cortes de Justiça nacionais:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO.
Inexistente a contradição cogitada como motivo dos embargos de declaração, a intenção de rever o decidido não enseja embargos de declaração, pelo que a rejeição é a medida técnica de rigor possível.

(TJ-MG - ED: 10702150814763002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 03/08/0020, Data de Publicação: 10/08/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. Os embargos declaratórios não se prestam para o reexame da matéria apreciada quando do julgamento do recurso.EMBARGOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70083835280 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 12/03/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.
1.
O acórdão embargado não está eivado de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, tendo em vista que as questões relevantes do recurso e necessárias à fundamentação da decisão foram devidamente examinados por este Colegiado. 2. A contradição que permite a oposição de embargos declaratórios é a interna, isto é, a do julgado consigo mesmo, e não com a lei ou com o entendimento da parte. 3. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, há de se rejeitar os embargos de declaração. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(TJ-RJ - AI: 00154715620208190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 06/08/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2020)
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021